Tribunal: TJSP
Processo: 1000552-61.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão indenizatória em razão da suposta retenção de bens e documentos pertencentes ao ESPÓLIO autor. Sentença de improcedência. Ausência da comprovação da existência dos bens móveis e imóveis mencionados. Localizados, posteriormente ao arrolamento, o herdeiro deve arrolar tais bens, comprovando a titularidade do falecido, para pretender a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão indenizatória em razão da suposta retenção de bens e documentos pertencentes ao ESPÓLIO autor. Sentença de improcedência. Ausência da comprovação da existência dos bens móveis e imóveis mencionados. Localizados, posteriormente ao arrolamento, o herdeiro deve arrolar tais bens, comprovando a titularidade do falecido, para pretender a adjudicação em seu nome, ou seja, a questão envolvendo localização de bens não inventariados deve ser resolvida em sobrepartilha, ante a previsão contida no art. 669, II, e art. 670, ambos CPC/2015. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391988
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000552-61.2018.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
NICHOLAS DONIZETI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MILTON
RODRIGUES DA SILVA, NEUZA RODRIGUES DA SILVA e JOSÉ VALTER DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-61.2018.8.26.0116 -Voto no 07161
2
Apelação Cível no 1000552-61.2018.8.26.0116
Apelante
: Nicholas Donizeti da Silva (Justiça Gratuita)
Advogado
: Lucas Guimaraes de Moraes (Fls: 9)
Apelados
: Milton Rodrigues da Silva e outros
Advogado
: Marcio Augusto de Castro
Comarca: Campos do Jordão
Voto no 07161
rml
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Pretensão indenizatória em razão da suposta retenção de bens e
documentos
pertencentes
ao
ESPÓLIO
autor.
Sentença
de
improcedência. Ausência da comprovação da existência dos bens
móveis e imóveis mencionados. Localizados, posteriormente ao
arrolamento, o herdeiro deve arrolar tais bens, comprovando a
titularidade do falecido, para pretender a adjudicação em seu nome,
ou seja, a questão envolvendo localização de bens não inventariados
deve ser resolvida em sobrepartilha, ante a previsão contida no art.
669, II, e art. 670, ambos CPC/2015. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
interposta pelo ESPÓLIO de DONIZETI APARECIDO DA SILVA, representado pelo seu
inventariante Nicholas Donizeti da Silva, contra os irmãos do falecido, MILTON
RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ WALTER DA SILVA e NEUZA RODRIGUES DA
SILVA. Alega ser o único filho e herdeiro de Donizeti Aparecido da Silva, que faleceu em
03/08/2015. Alega que alguns bens já foram inventariados nos autos do arrolamento, processo
no 1000203.63.2015.8.26.0116, e outros bens que guarneciam a residência do falecido, roupas
e objetos pessoais foram parcialmente retidos pelos réus e alguns foram-lhe entregues
danificados.
Sustenta que os réus não entregaram, também,a documentação
de um lote de terreno, causando-lhe danos, vez que impediram a inventariança.
Requer a concessão de medida liminar, com o fim de determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-61.2018.8.26.0116 -Voto no 07161
3
aos réus que façam a devolução do documento do terreno, com aplicação de multa diária por
inadimplemento; a condenação dos réus no pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$ 27.000,00 (honorários advocatícios contratuais e despesa de viagens) e por danos
morais no importe de R$ 10.000,00.
A audiência para tentativa de conciliação restou prejudicada,
ante a ausência do autor (fls. 80).
Os réus apresentaram contestação, em duplicidade, alegando,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva, tendo em vista que os bens móveis e demais objetos
pessoais foram devidamente entregues e retirados por MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, o
qual era companheiro do de cujus e deve integrar o polo passivo da presente ação. No mérito,
pugnam pela improcedência da ação.
Em pedido reconvencional, requerem a condenação do autor nas
penas da litigância de má-fé e no pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (fls.
81/359 e 360/368).
Petição dos réus pugnando pela produção de prova oral (fls.
391/415).
Réplica às fls. 416/418.
Sobreveio a r. sentença (fls. 419/423), que afastou a preliminar
de legitimidade passiva, não recebeu a reconvenção e julgou improcedente a ação, nos termos
do art. 487, I, do CPC, condenando o autor no pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, observando-se a gratuidade
processual.
Irresignado, apela o autor (fls. 426/431), objetivando a reforma
do julgado, sustentando que os apelados confirmaram que entregaram alguns bens a pessoas
estranhas à sucessão, e se posicionaram como se tivessem agido corretamente, resultando no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-61.2018.8.26.0116 -Voto no 07161
4
entendimento de que detinham a posse dos bens, incorrendo, assim, em danos morais e
materiais.
Contrarrazões apresentadas em duplicidade às fls. 433/439 e
442/448.
É o relatório.
Na hipótese, a ação foi interposta pelo ESPOLIO DE
DONIZETI APARECIDO DA SILVA, visando ver-se ressarcido por danos materiais e
morais, em razão da sonegação de alguns bens pertencentes ao falecido, que não foram
inventariados, alegando que houve apropriação indébita pelos réus. Na r. sentença, o d.
Magistrado julgou improcedente o pedido pela ausência de comprovação dos fatos
alegados.
Vale observar que, quando da interposição da ação em
26/03/2018, o arrolamento dos bens deixados pelo falecimento de Donizeti Aparecido da
Silva já havia se findado, conforme sentença proferida naquele feito (fls. 20) e certidão de
trânsito em julgado (fls. 21).
Ressalte-se que, ultimada e comprovada a partilha, não há que
se falar em espólio, representado por inventariante. Somente aos herdeiros do falecido caberia
a interposição da ação.
Em que pese ter NICHOLAS DONIZETI DA SILVA, que foi
indicado na inicial como inventariante e como único filho do falecido, peticionado em nome
próprio, inclusive na apelação, verifica-se que a ação foi equivocadamente interposta em
nome do ESPÓLIO, sem que fosse apresentada procuração em nome deste.
Não obstante as apontadas irregularidades, certo é que o
resultado do julgamento não impacta os direitos de demais herdeiros, sendo melhor que a lide
seja solucionada de uma vez, em atenção ao princípio da primazia do mérito, insculpido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-61.2018.8.26.0116 -Voto no 07161
5
artigo 4o do Código de Processo Civil1.
O apelo não merece provimento.
Apesar do herdeiro alegar que os réus se apropriaram dos bens
deixados por seu genitor falecido, tendo aqueles, inclusive, entregue alguns para terceiros -
certo é que não há prova da existência, bem como não há prova da titularidade de tais bens.
Impende ressaltar que o próprio herdeiro interpôs ação de
arrolamento de bens, onde não indicou a existência dos bens móveis mencionados na exordial
da pressente ação, vindo a ter homologada a adjudicação do valor mantido em conta poupança
e de um veículo automotor, unicamente.
Localizados, posteriormente ao arrolamento, o herdeiro deveria
arrolar tais bens, comprovando a titularidade do falecido, para pretender a adjudicação em seu
nome, ou seja, a questão envolvendo localização de bens não inventariados deve ser resolvida
em sobrepartilha, ante a previsão contida no art. 669, II, e art. 670, ambos CPC/20152, caso
tenham sido descobertos após encerramento de autos de inventário.
Como bem consignado no julgado:
“Os documentos aqui trazidos não servem para provar o alegado na inicial
ou mesmo de início de prova material, mormente ante à complexidade fática
das alegações, que envolvem a morte de uma pessoa, a retirada e entrega de
bens a terceiro e o tempo decorrido entre os fatos narrados e a propositura
da ação. Em verdade, não produziu o autor mínimo início de prova de que os
requeridos tivessem qualquer relação com os atos que imputa. O autor faz
vaga menção a documento relativo a um terreno. Todavia, nem sequer indica
dados mais precisos ou traz indícios que relacionem os requeridos à suposta
1 Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade
satisfativa.
2 Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens:
I - sonegados;
II - da herança descobertos após a partilha;
III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;
IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.
Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a
administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros.
Art. 670. Na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário e de partilha.
Parágrafo único. A sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-61.2018.8.26.0116 -Voto no 07161
6
sonegação que, já dito, deveria ser comunicada nos autos do processo
sucessório. Quantos aos bens móveis, informa o autor que os recebeu em
mau estado e que parte deles foi sonegada. Novamente, não há mínimo início
de prova do alegado, nem da existência nem de que os requeridos em algum
momento tenham deles se apoderado. Por conseguinte, não há de se falar em
danos morais na espécie. ”
Não há que se falar em obrigatoriedade da apresentação, pelos
réus, de documentos relativos à bem imóvel, que sequer foi identificado pelo herdeiro, visto
que a providência pode ser buscada perante aos cartórios imobiliários.
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença de
improcedência.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Por fim, em face do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
de 2015, ficam os honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa
atualizada, observados os critérios do § 2o do sobredito artigo, mormente o trabalho realizado
pelo profissional e o tempo decorrido desde o ajuizamento, observando-se a gratuidade
processual.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora